Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-59.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010132-59.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO QUADROS DA SILVA - CPF: 021.344.713-44 (RECORRENTE), DAVID CANABARRO JUNIOR - CPF: 056.333.591-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência do reclamante à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento de custas processuais. O reclamante alega que compareceu ao fórum, mas foi encaminhado à sala passiva após o encerramento da solenidade, e que, sendo assistido pela Defensoria Pública, faz jus à suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justificativa apresentada pelo reclamante para sua ausência na audiência de conciliação é suficiente para afastar a extinção do processo; e (
ii
) saber se a condição de hipossuficiência do reclamante, assistido pela Defensoria Pública, justifica a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do reclamante à audiência de conciliação, sem justificativa comprovada, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 20 do FONAJE.

4. A justificativa apresentada pelo reclamante após a prolação da sentença, de que compareceu ao fórum e foi encaminhado à sala passiva após o encerramento da audiência, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório, impossibilitando seu acolhimento.

5. A condenação nas custas processuais em razão da contumácia possui natureza sancionatória, não sendo abarcada pela gratuidade de justiça, exceto se comprovado que a ausência decorreu de força maior.

6. No entanto, considerando que o reclamante é hipossuficiente financeiramente, o que se evidencia por ser assistido pela Defensoria Pública, deve ser suspensa a exigibilidade das custas processuais fixadas na sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 2. A condenação nas custas processuais em razão da contumácia possui natureza sancionatória, mas sua exigibilidade deve ser suspensa quando comprovada a hipossuficiência financeira da parte, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 98, §§ 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 12.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJ-MT, RI 10212222020208110003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 05.07.2022; TJ-MT, RI 1014454-10.2022.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010132-59.2024.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
: ROBERTO QUADROS DA SILVA

Recorrido
: DAVID CANABARRO JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROBERTO QUADROS DA SILVA ajuizou reclamação em face de DAVID CANABARRO JUNIOR. Noticiou que: a) com o intuito de adquirir uma
motocicleta, visualizou um anúncio nas redes sociais; b) um terceiro, Marcelo
Donado
, se apresentou como proprietário e conduziu a negociação; c) foi acordado o pagamento de
R$ 1.100,00 como entrada
, via
P
IX
, para o CPF d
a parte

reclamada
; d) após o pagamento, descobriu que a transação era parte de um golpe, envolvendo outra vítima,
o
Sr. Marcos Vinicius Lima Araújo, o
verdadeiro proprietário da motocicleta; e) a motocicleta foi encaminhada à delegacia de polícia para as providências cabíveis. Requereu
a condenação da parte re
clamada
a restituir integralmente o valor de R$ 1.100,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito. Concluiu que: a) a parte
reclama
nte deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa, embora intimada por meio de seu advogado; b) a presença pessoal da parte nas audiências é obrigatória; c) a ausência da parte
reclama
nte em qualquer das audiências
implica a extinção do processo
. Ao final,
condenou a parte
reclamante
ao pa
gamento das custas processuais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma integral, pois compareceu presencialmente ao fórum para a audiência, mas foi instalad
a
na sala passiva após o encerramento da solenidade; c) a imposição de custas processuais a uma pessoa carente e assistida pela Defensoria Pública viola o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário; d) a ausência de recursos financeiros justifica a suspensão da exigibilidade da condenação. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder a gratuidade de justiça, incluindo a dispensa de preparo; b) reformar integralmente a sentença para determinar a suspensão da condenação em custas processuais e honorários na forma do artigo 98 e 98 § 3o do CPC.

A
parte reclamada não foi citada, o que justifica a não apresentação das

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante na audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido
dispõe
o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

No presente caso, a parte reclamante, embora devidamente intimada para a audiência deconciliação, deixou de comparecer e
não
apresentou justificativa
.

Após a prolação da sentença de extinção, a parte reclamante informou que

comparec
eu
ao Fórum e
foi encaminhada
para
a
sala passiva
depoi
s
d
o horário marcado da audiência

(
ID
298409539
/
PJe2
).

Todavia, em análise da justificativa apresentada, observa-se que
esta
se encontra desprovida de qualquer elemento probatório, impossibilitando o seu acolhimento como legítimo para autorizar a designação de nova audiência.

Portanto, não comporta acolhimento o pedido de designação de nova audiência de conciliação.

Extensão da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 98, §§ 1o e 4° do CPC, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas, taxas, custas judiciais e honorários advocatícios, mas não afasta a responsabilidade pelo pagamento da condenação de mérito, bem como das multas eventualmente aplicadas durante o trâmite processual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. (...) Entendimento que se aplica mesmo às hipóteses em que o recorrente é beneficiário
da justiça gratuita, pois tal benesse não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé ocorridos no curso da
lide.
(...)
(STJ
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
15/08/2019)

Vale consignar também que, nos termos do § 3o do mesmo artigo, a concessão do referido benefício não afasta a responsabilidade do pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS. ALEGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
3
. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020)

A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, razão pela qual não é abarcada pela gratuidade, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior.

Nesse sentido é o posicionamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, autos no 1000252-62.2018.8.11.0037, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE, sendo intimada para realizar o referido pagamento, conforme certidão lançada no ID 22767989 (autos n.000252-62.2018.8.11.0037), mas não houve o recolhimento – certidão lançada no ID 22756009. 2. Assim, para ajuizar uma nova ação é necessária a prova do recolhimento das custas processuais relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação
(
1021222
-20.2020.8.11.0003), a autora não comprovou o recolhimento das custas e mesmo sendo tópico de preliminar em sede de contestação, nada mencionou na impugnação, bem como não providenciou a juntada da prova do recolhimento. Assim, como a autora não comprovou o pagamento das custas processuais antes da prolação sentença do “juízo a
quo
”, deve ser mantida a sentença ora recorrida. 3. O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”. 4. A autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas. Cabendo ainda a aplicação subsidiária do art. 486, 2o do CPC: “A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”. 5. A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado. 6. Desta forma, o fato
da
parte autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória. 7. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO DE OFÍCIO A Recorrente não atendeu a determinação judicial, uma vez que não comprovou o recolhimento inerente
as custas
processuais que restaram por fixadas em demanda pretérita, aplicadas como
condicionante para a
re-propositura
de ação. Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Extinção de ofício. (TJ-MT - RI: 10017507220188110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 25/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2019) Condenação
às custas
processuais em razão do ajuizamento de ação anterior idêntica extinta sem apreciação do mérito devido à da ausência da Agravante à audiência naqueles Autos– Enunciado 28 do FONAJE – Recolhimento de custas indispensável para a proposição de nova demanda – Caráter de penalidade da condenação pela desídia da parte que não é abrangida pelos benefícios da gratuidade - Ademais, valores dos bens objeto da ação indicam que a Agravante não se enquadra na condição de necessitada – Recurso não provido"(TJ-SP - AI: 01001473420208269055 SP 0100147-34.2020.8.26.9055, Relator: Carolina
Conti

Reed
, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 31/03/2021) 8. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei n. 9.099/95, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10212222020208110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 202,26, incluída em 02/04/2021. 2. No presente caso, restou demonstrado que o Requerente distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as
mesmas partes, causa de pedir e pedido, PJE no 1025677-91.2021.8.11.0003, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE. 3. In
casu
, a parte Autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação, a parte Autora não comprovou o recolhimento das custas e mesmo sendo tópico de preliminar em sede de contestação, nada mencionou na impugnação, bem como não providenciou a juntada da prova do recolhimento. 4. Assim, como a Autora não comprovou o pagamento das custas processuais, deve ser mantida a sentença ora recorrida. 5. Ademais, a condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado. 6. Desta forma, o fato de a parte Autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória. 7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR CONTUMÁCIA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 FONAJE. INTIMAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. 2. A ausência do autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo, nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95. E, como cediço, a
repropositura
do processo depende do pagamento de custas. 3. No caso, devidamente intimada para comprovar pagamento das custas e despesas de ingresso, a autora não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento, tampouco empreendeu qualquer outro tipo de manifestação. Ante a inércia dos autores, a consequência não pode ser outra que não o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido, determinando o cancelamento da distribuição.” (N.U 1043849-87.2021.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023). 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. (N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

No presente caso, considerando que a parte reclamante é hipossuficiente financeiramente, o que fica evidente por se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser suspensa a exigibilidade das custas
processuais fixadas na sentença
.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso
e

dou
-lhe

parcial
provimento
, para suspender a exigibilidade das custas processuais fixadas na sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025